Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752180-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INDEFERIMENTO. PESQUISA DE BENS E VALORES DO MARIDO DA EXECUTADA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes. 2. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família. 2.1. Na hipótese, o marido da executada não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a pesquisa de bens e/ou penhora do patrimônio do cônjuge da devedora para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, defendendo a legalidade da renovação da pesquisa patrimonial via SNIPER, mesmo antes de decorrido o prazo de um ano, quando a primeira consulta foi insuficiente, bem como a possibilidade de penhora da meação da devedora em bens comuns do casal, mesmo que registrados em nome do cônjuge, desde que respeitada sua parte ideal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW BAYLÃO DUTRA, OAB/DF 23.700 e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375. Na petição de ID 76022573, a parte recorrente requer a reconsideração da certidão de ID 75865857, que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Sustenta tratar-se de recurso especial interposto em ação de execução de honorários advocatícios contratuais, hipótese em que está dispensada do adiantamento das custas processuais, nos termos do §3o do artigo 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente aduziu hipótese de dispensa legal do adiantamento de custas processuais, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 75865857, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, considerando que se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, estando, pois, dispensado do recolhimento prévio do preparo recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o entendimento firmado no acórdão impugnado, no sentido de que é incabível a penhora de ativos pertencentes a terceiro que não tenha integrado a relação jurídica do título executivo, especialmente diante da ausência de comprovação de que o crédito está amparado por garantia fidejussória, garantia real sobre patrimônio comum ou que tenha sido contraído em benefício da entidade familiar, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É incabível a penhora de ativos de terceiro, que não tenha integrado o processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o executado em regime de comunhão parcial de bens. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido (REsp n. 2.185.447/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem". Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.676.369/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW BAYLÃO DUTRA, OAB/DF 23.700 e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028